Tribunal: TJBA
Processo: 0503840-67.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503840-67.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: VANESSA SANTANA ARAUJO

Advogado(s)
:
MARYLIA GABRIELLA SANTANA DE CARVALHO, JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DE PROVIMENTO DO CARGO. TERMO DE AJUSTE E CONDUTA PARA FIRMADO ENTRE O MP E O MUNICÍPIO. CLÁUSULA ESTABELECIDA PARA DESLIGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO REDA QUE ESTIVESSEM OCUPANDO AS VAGAS REFERENTES AOS CARGOS OFERTADOS. MANDADO DE SEGURANÇA DEVIDAMENTE INSTRUÍDO COM PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO STF. TEMA 784. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO ASSEGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Apelação, interposto nos autos nº 0503840-67.2016.8.05.0039, onde figuram como apelante o
MUNICIPIO DE CAMAÇARI
e apelada
VANESSA SANTANA ARAÚJO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a sentença também em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.